Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-38.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do ECA.
2. Considerando-se a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, que se encontra em estado de grande vulnerabilidade, a medida socioeducativa de semiliberdade se mostra adequada e necessária para a socialização e reeducação do menor.
3. Recurso conhecido e desprovido.